Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701073-97.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DACILDES BIZERRA APELADO: MARCELO CASSIANO GUERRA, MARLOS CASSIANO GUERRA, MILENA CASSIANO GUERRA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CASSIANO GUERRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DACILDES BIZERRA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação ordinária ajuizada por MARCELO CASSIANO GUERRA, MARLOS CASSIANO GUERRA e M. C. G. (representada por sua mãe), julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao “pagamento da quantia mensal de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) correspondente à 50% do valor equivalente ao aluguel do imóvel (R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos), exigível, por mês ou pro rata die, a partir de 16/09/2020, até a extinção do condomínio.” Em suas razões (ID 70323436), sustenta que: 1) não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência própria e de sua família; 2) diante da perda da condição de companheira, deixou de receber pensão por morte, o que deteriorou sua capacidade financeira; 3) o juízo não considerou os valores gastos da reforma do imóvel; 4) não houve debate sobre estes valores em sede de inventário ou na ação declaratória negativa de união estável; 5) as obras realizadas foram estruturais e não para mero deleite e desfrute; 6) os valores gastos devem ser ressarcidos, sob pena de enriquecimento ilícito dos apelados; 7) não existe impedimento legal para a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que seja observado o contraditório; 8) não considerar as provas arroladas da obra e o pedido de restituição dos valores pagos representa nítida negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer, em preliminar, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pede o ressarcimento pelos valores gastos com a obra no imóvel ou, subsidiariamente, que seja feito abatimento nos alugueres a serem pagos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70323439). A Procuradoria de Justiça oficia para que a apelante seja intimada para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo (ID 70427601). É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da apelante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto à apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, os 3 últimos contracheques, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator